Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DA PACIENTE E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A CONSUMIDORA E O NOSOCÔMIO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA. RECONSIDERAÇÃO. PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS. QUITAÇÃO SUBSTANCIAL DO DÉBITO PELA OPERADORA. ELISÃO. ÔNUS IMPUTADO AO AUTOR. FATO ELISIVO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I E II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDORA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. ANOTAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PEDIDO CONDENATÓRIO CONTRAPOSTO. ALCANCE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. EXAME. VIABILIDADE. RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. SANÇÃO. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DÉBITO ADIMPLIDO POR TERCEIRO. POSTULAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DO PAGADOR. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Concedida a gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida não hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de apelação pela parte contrária, contudo, não logrando o impugnante apresentar nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando que sua situação financeira atual é precária, deve sobrepujar incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o e 1.015).
2. Aviada pretensão injuntiva pelo hospital que fomentara serviços médico-hospitalares em desfavor da consumidora beneficiária da prestação e da operadora do plano de saúde que a beneficia diante da recusa da operadora em arcar com os custos dos serviços, a comprovação, pela operadora, de que reconsiderara a negativa de cobertura, destinando ao prestador de serviços a quase totalidade dos custos gerados pela prestação, ausente infirmação da alegação e do comprovante exibido, enseja o acolhimento do pagamento havido e o reconhecimento da subsistência tão somente do débito não alcançado como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II0.
3. Sujeitada a efeitos lesivos provenientes da recusa da operadora do plano de saúde com a qual mantinha vínculo contratual em suportar o custeio dos custos do tratamento médico-hospital do qual necessitara em caráter emergencial, pois somente após a prestação e lançamento do débito em seu desfavor assumira a obrigação de custeá-lo, recusa que, a par de ilegítima, ensejara a inserção do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes e ao aviamento de pretensão de cobrança em seu desfavor, fica patente que concorrera a operadora de forma determinante para a ocorrência de fatos lesivos afetando os direitos da personalidade da beneficiária das coberturas convencionadas, devendo compensá-la pelos danos morais que experimentara.
4. O hospital que, conquanto prestando os serviços dos quais necessitara a consumidora em caráter emergencial, a par de ter incursionado por falha na prestação de informação adequada sobre a cobertura dos custos pelo plano de saúde que beneficiava a destinatária, na sequência, ignorando o pagamento que lhe fora direcionado, conquanto de forma serôdia, pela operadora do plano de saúde que acobertava a consumidora, inscreve o nome da destinatária da prestação em cadastro de inadimplentes como se pagamento não houvesse e avia em seu desfavor pretensão de cobrança, também incorre em abuso de direito e protagoniza ato ilícito que, afetando os direitos da personalidade da lesada, encerram fatos geradores do dano moral, legitimando que seja compensada legitimamente pelo havido.
5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
7. A gênese da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil é a defesa da boa-fé que deve pautar os negócios jurídicos e a repugnação da tentativa de locupletamento ilícito, devendo sua incidência na órbita instrumental ser coadunada com sua destinação de forma a se privilegiar seu alcance material, emergindo dessa apreensão que sua aplicação não está condicionada ao aviamento de reconvenção, ação autônoma ou de instrumento processual específico, podendo ser demandada na própria da defesa do obrigado que está sendo indevidamente demandado por quantia já paga ou, em se tratando de ação monitória, em sede de embargos.
8. A sujeição do primitivo credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil por estar demandando o pagamento de dívida já realizada pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido pela parte que postula o apenamento, a subsistência de má-fé, resultando que, conquanto evidenciado que fora realizada a prestação almejada, aferido que o fora por terceiro, e não pelo postulante do apenamento, aliado à constatação de que não houvera a evidenciação de manifestação volitiva revestida de malícia, não se aperfeiçoa o exigido para que seja aplicação a pena cível lastreada na cobrança de dívida paga, porquanto não pode o cobrado indevidamente ser contemplado com a repetição do que não despendera por ter sido realizado por outrem.
9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, as verbas de sucumbência devem assim ser rateadas com imputação ao vencido em maior grau, resolução que alcança, em se tratando de ação da qual germinara pretensão reconvencional, as duas lides segundo a resolução que lhes fora conferida (CPC, art. 86, parágrafo único).
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da ré/reconvinte conhecida e parcialmente provida. Unânime.